Tribunal: TJSP
Processo: 0005266-14.2012.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Condenação do INSS ao pagamento de auxílio acidente por período determinado – Hipótese excepcional de descabimento do reexame necessário.

Acidente do trabalho – Apelo autárquico que discute apenas índices de atualização do débito – Pretensão de utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei

Ementa:

Acidente do trabalho – Condenação do INSS ao pagamento de auxílio acidente por período determinado – Hipótese excepcional de descabimento do reexame necessário.

Acidente do trabalho – Apelo autárquico que discute apenas índices de atualização do débito – Pretensão de utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Não conheço do recurso oficial e nego provimento ao apelo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0005266-14.2012.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARIA FRANCISCA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
oficial e negaram provimento ao apelo autárquico.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
0005266-14.2012.8.26.0562
Voto no 23.728
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 0005266-14.2012
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Maria Francisca da Silva
INTERESSADO: Viação Piracicabana Ltda
COMARCA:
Santos - 1a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 23.728
Acidente do trabalho Condenação do INSS
ao pagamento de auxílio acidente por período
determinado

Hipótese
excepcional
de
descabimento do reexame necessário.
Acidente do trabalho Apelo autárquico que
discute apenas índices de atualização do
débito
Pretensão de utilização do índice
oficial de remuneração da caderneta de
poupança, para fins de atualização monetária,
conforme a Lei no 11.960/09 Impossibilidade
Aplicação da recente decisão proferida pelo
E. Plenário do STF, no julgamento da
repercussão geral reconhecida nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947, através do
qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice
previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização
monetária,
com
efeitos
retroativos.
Não conheço do recurso oficial e nego
provimento ao apelo autárquico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
0005266-14.2012.8.26.0562
Voto no 23.728
fls.3
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso oficial e de apelação
do INSS contra a r. sentença de fls. 192/197 que, em ação
acidentária, julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao
pagamento de auxílio acidente desde a alta médica do auxílio
doença (31.08.2008) até o dia anterior da implantação da
aposentadoria por tempo de contribuição (11.04.2012), e
demais consectários legais, pois o juiz de primeiro grau entendeu
que restou comprovado o nexo causal e a incapacidade laborativa
parcial e permanente, em relação à queixa de depressão,
alegadamente decorrente da exposição a atos criminosos no
ambiente de trabalho (assaltos).
A autarquia, em seu apelo, busca apenas
a aplicação da TR como índice de correção monetária do débito
devido, ressaltando a ausência do trânsito em julgado da decisão
proferida pelo C. STF, na qual declarou a inconstitucionalidade do
referido índice, aguardando-se a modulação (fls. 200/210).
Sem contrarrazões (fl. 213).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De
proêmio,
de
rigor
consignar
a
impossibilidade, na hipótese específica dos autos, do reexame
necessário da decisão terminativa.
De fato, observo que a condenação do
INSS envolveu o pagamento de auxílio acidente por determinado
período, ou seja, de 31.08.2008 até 11.04.2012, aplicando-se,
excepcionalmente, o disposto no inciso I, do parágrafo 3o, do
artigo 496, do CPC, resultando na inadmissibilidade do reexame
necessário da matéria de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
0005266-14.2012.8.26.0562
Voto no 23.728
fls.4
Resta a análise do apelo do INSS.
Em decisão proferida no dia 20 de
setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro do corrente ano, o
E. Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso oficial e NEGO PROVIMENTO ao apelo
autárquico.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR